Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719588-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAILDE DA COSTA FEITOSA POLICEMA REU: CARLA FERREIRA DA SILVA MIRANDA, ADILSON JOSE SOARES JUNIOR D E C I S Ã O Isailde da Costa Feitosa Policema ajuizou ação rescisória objetivando desconstituir sentença proferida em rescisão de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais (0702163-54.2021.8.07.0017). A demandante requereu, na petição inicial, a concessão da gratuidade judiciária. Por meio da decisão de ID no 51195787, a gratuidade da justiça foi indeferida, determinando-se à autora o recolhimento das custas iniciais e do depósito de que cuida o art. 968, inciso II, do CPC. As custas iniciais foram recolhidas (ID no 51662773). Como a autora deixou de realizar o depósito, foi concedido derradeiro prazo de cinco (5) dias para comprovar seu recolhimento. Tal prazo transcorreu integralmente sem manifestação da parte, nos termos da certidão de ID no 53890082. Em seguida, a autora peticionou requerendo a dilação do prazo (ID no 54573746). Nova petição protocolizada em seguida, requerendo a desistência da ação (ID no 54709887). Por fim, a requerente peticionou postulando seja desconsiderado o pedido de desistência e, mediante substabelecimento sem reservas, que as novas publicações se realizem em nome do causídico substabelecido (ID no 54843367).; É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o depósito de que cuida o art. 968, inciso II, do CPC, configura condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação rescisória, que, desatendido, configura hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos do §3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...) 2. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...)” (REsp n. 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023). Daí porque, tendo a autora deixado de realizar referido depósito, a despeito do transcurso de mais de dois meses após determinação judicial para tanto, a inicial há que ser indeferida. Dessa forma, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo (art. 485, inciso I, do CPC). Custas pela autora, sem honorários. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator